Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702556-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANDERSON DE CARVALHO LOPES DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante. O caso, com a devida vênia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 39, de 11 de janeiro de 2021, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 25 e 29 deste mês de janeiro, a liminar ora postulada não se constitui em “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. Tais fatos autorizam a conclusão de que nada impede que o pleito da recorrente seja apreciado pelo digno Julgador a quem o recurso foi distribuído, o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, juiz natural da causa, que decidirá com a sabedoria que lhe é peculiar. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso da agravante ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2021 20:17:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância